Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
PJE: 1000011-34.2020.8.11.0000
Vistos etc.
I- Cuida-se de Agravo de Instrumento distribuído em 02/01/2020, interposto por EDMAR CARMO CIRINO, em face de decisão proferida nos autos de Reintegração de Posse no 29103-34.2009.811.0041 que revigorou a liminar de reintegração de posse em favor da agravada AGROPECUÁRIA PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAI S/A, cumprindo v. acórdão proferido no RAI no 1005867-47.2018.8.11.0000.
II – Verifica-se a existência de outro Agravo de Instrumento no 1019714-82.2019.8.11.000 contra a mesma decisão interlocutória distribuído em 31/12/2019 para a eminente Desembargadora Plantonista MARIA EROTIDES KNEIP, a qual deixou de analisar o pedido de antecipação de tutela por entender não se enquadrar nos casos previstos na Resolução no 71/2009-CNJ.
III – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à nobre Desembargadora.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de janeiro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora Plantonista